Tribunal: TJES
Processo: 0001217-49.2011.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-49.2011.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AVENILSON ALVES DA CRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo que condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa, pela Defensoria Pública, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base, mediante o afastamento das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base foi idônea, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e, se não o foi, redefinir a pena de forma proporcional e motivada, respeitando-se os limites do recurso exclusivo da defesa (Súmula 713/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve refletir o juízo de reprovabilidade da conduta, sendo vedada a utilização de fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2021).

4. No caso, as instâncias ordinárias
utilizaram expressões genéricas
, sem indicar elementos concretos que demonstrassem maior censurabilidade, razão pela qual os fundamentos empregados para negativar a
culpabilidade
se revelam
inidôneos
.

5. Todavia, é possível o
reforço de fundamentação
pelo Tribunal, desde que
não haja agravamento da pena
imposta, inexistindo, nessa hipótese,
reformatio in pejus
, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021).

6. A
motivação do crime
, consistente em
dívida de drogas
, é elemento suficiente para a
elevação da pena-base
, dada a maior reprovabilidade da conduta.

7. Por outro lado, a
valoração negativa das consequências do crime
, fundada apenas na “perda irreparável da vítima”, é
inerente ao tipo penal de homicídio
, não podendo justificar aumento da pena (HC 569.811/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/06/2020).

8. Mantidas, portanto, apenas as circunstâncias judiciais negativas da
culpabilidade
(com fundamentação reforçada) e dos
motivos do crime
, a pena-base deve ser
reduzida proporcionalmente
, fixando-se em
16 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se basear em expressões genéricas inerentes ao tipo penal.

2. A fundamentação relativa aos motivos do crime baseada em dívida de drogas é idônea para justificar a majoração da pena-base.

3. É vedada a
reformatio in pejus
, mas é admissível o reforço de fundamentação pelo tribunal sem alteração do quantum da pena.

4. As consequências do crime de homicídio não podem ser negativadas com base apenas na perda natural da vítima, por se tratar de elemento inerente ao tipo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CF/1988, art. 5º, XLVI; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021; STJ, HC 569.811/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/06/2020; STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2021; TJES, Apelação Criminal 067190006667, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AVENILSON ALVES DA CRUZ
e
ADENILSON ALVES DA CRUZ
em face da Sentença proferida, no ID nº 14053126, pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas, para ambos, de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16534297, nas quais a Defensoria Pública impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das consequências do delito.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 16534300, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16951639).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AVENILSON ALVES DA CRUZ
e
ADENILSON ALVES DA CRUZ
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas, para ambos, de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e das consequências do delito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

As penas-bases dos recorrentes foram exasperadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, com base nos seguintes fundamentos:

07- Do réu ADENILSON ALVES DA CRUZ pela prática do crime de homicídio qualificado, com relação a vítima LEANDRO BERUDIO KLEIN
.

08- Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de homicídio quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista a intenção e objetivo que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a nova súmula nº 444 do 8T J, estão imaculados, eis que embora o próprio réu tenha mencionado que já foi condenado pela prática de crime de homicídio, inclusive em cumprimento de pena, não há nos autos certidão de antecedentes criminais comprovando a reincidência. A
conduta social
é normal.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
,não justificam o crime de homicídio, eis que o acusado cometeu o crime em razão de dívidas de drogas contraídas pela vítima. As
circunstâncias
já fazem parte da qualificadora, motivo pelo qual não podem ser apreciadas; No que tange às
consequências
do crime que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade mais elevada, sendo trágicas e lamentáveis, haja vista que, houve a morte de um ser humano, fazendo com que a família tenha tido uma perda irreparável;
O comportamento da vítima
em muito pouco influiu na conduta do réu.

(...)

14- Do réu AVENILSON ALVES DA CRUZ pela prática do crime de homicídio qualificado, com relação a vítima LEANDRO BERUDIO KLEIN
.

15- Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de homicídio quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista a intenção e objetivo que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a nova súmula nº 444 do 8T J, estão imaculados, eis que embora o próprio réu tenha mencionado que já foi condenado pela prática de crime de homicídio, inclusive em cumprimento de pena, não há nos autos certidão de antecedentes criminais comprovando a reincidência. A
conduta social
é normal.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
,não justificam o crime de homicídio, eis que o acusado cometeu o crime em razão de dívidas de drogas contraídas pela vítima. As
circunstâncias
já fazem parte da qualificadora, motivo pelo qual não podem ser apreciadas; No que tange às
consequências
do crime que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade mais elevada, sendo trágicas e lamentáveis, haja vista que, houve a morte de um ser humano, fazendo com que a família tenha tido uma perda irreparável;
O comportamento da vítima
em muito pouco influiu na conduta do réu.

Os apelantes se insurgem quanto às circunstâncias negativas da culpabilidade e das consequências do crime, alegando tratar-se de fundamentos genéricos e inerentes ao tipo.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supra transcrito, entendo que, de fato, foram utilizados elementos inidôneos para negativar o vetor da culpabilidade.

Por outro lado, reputo possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial, conforme ementas abaixo transcritas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea” (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que a recorrente tinha em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos. 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Fixadas tais premissas, depreende-se que “
o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
” (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Destaco, outrossim, que a fundamentação relativa aos motivos do crime, qual seja, dívidas de drogas, é suficiente para elevação da pena-base, ressaltando que tal circunstância judicial não foi objeto do recurso.

Por sua vez, no que se refere às consequências do delito, consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “
a elevação da pena básica, lastreada na avaliação negativa das consequências do crime, qual seja, a morte da vítima, não apresentou qualquer outro elemento apto a demonstrar que a elementar responsável pela tipificação do crime descrito no art. 121 do Código Penal transplantou a normalidade a fim de apontar uma maior reprovabilidade do delito e, desse modo, justificar a majoração da sanção aplicada
” (HC n. 569.811/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 10/6/2020).

Assim, tratando-se a “perda irreparável” de um familiar de justificativa inerente ao tipo penal, deve ser decotada.

Diante disso, considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais negativas - culpabilidade e motivos do crime - e tendo em vista o patamar de exasperação utilizado na sentença vergastada, arbitro as penas-bases em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-as definitivas ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição da reprimenda, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Mantenho o regime fechado fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar as penas dos apelantes para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado.

É como voto.